Tribunal: TJSP
Processo: 2278946-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento interposto contra decisão em cumprimento provisório de sentença – Prevenção não respeitada, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Acórdão embargado anulado, com a determinação de remessa dos autos à c. Câmara preventa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, com determinação.